Tribunal: CARF
Processo: 10680.004762/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.004762/2008-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.882 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA IRRF
Recorrente
VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA CANDIDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora junte aos autos as Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte referentes ao ano calendário 2004, em que constem como
beneficiário o recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou improcedente a
Impugnação do Recorrente, mantendo o lançamento tributário, relativo ao imposto sobre a renda
de pessoa física, exercício 2005, ano-calendário 2004.
Consoante a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 14, a fiscalização
constatou a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, pelo Recorrente, no
valor de R$79.402,79, referente às seguintes fontes pagadoras: a) Departamento de Viação e
Obras Públicas, CNPJ 03.480.761/0001-86 - IRRF glosado de R$70.215,83; b) Departamento de
Estradas de Rodagem, CNPJ 43.052.497/0001-02 - IRRF glosado de R$9.186,96.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.004762/2008-92
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.882 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004762/2008-92

CESSÃO DE PRECATÓRIOS. GANHO DE CAPITAL. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo nos autos a prova de ocorrência de ganho de capital decorrente da cessão de
precatórios, não há que se falar em tributação exclusiva diferenciada para a espécie, na
forma da legislação tributária.
GLOSA DO IRRF.
O imposto de renda retido por uma pessoa jurídica não pode ser aproveitado pelo
autuado quando a sua prestação de serviços se vincula a outra fonte. pagadora, distinta
daquela que efetuou a retenção do tributo.
CARNÊ LEÃO.
Quando uma pessoa física recebe rendimentos de outra pessoa física, é a responsável
por efetuar o recolhimento do imposto devido, pois, neste caso, não há retenção do
imposto pela fonte pagadora.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão.
Foram juntados os seguintes documentos na Impugnação: DIRF (destaque para a
fl. 20); escritura pública de cessão de direitos creditórios (fl. 23); memória de cálculo do
precatório emitido pela PGE do Estado, com distribuição entre os advogados (fl. 26); extrato
bancário demonstrando uma TED (fl. 28); mandado de levantamento judicial (Poder Judiciário
de SP) (fl. 30); Guia de Arrecadação Estadual (IRRF) (fl. 31); TED’s (fls. 32 a 39); declaração
do advogado Wilson Carlos Vilani (fl. 41); recibo (fl. 43)
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Em relação à glosa de R$9.186,96, que recebeu, em condomínio, com mais quatro
advogados, honorários de sucumbência na ação movida contra o Departamento de Estradas de
Rodagem de São Paulo; que o valor liquido de R$194.278,43 (valor bruto de R$267.774,12 -
73.495,69 IRRF) foi pago ao Dr. Wilson Carlos Vilani, tendo a própria fonte pagadora
determinado o pagamento a esse único advogado, tendo sido em seu nome retido o imposto; que
existe uma relação de confiança entre os patronos da causa, sendo que os honorários são
rateados, após o desconto pelo Poder Judiciário dos impostos devidos; o Recorrente incorreu em
equívoco, pois deveria ter lançado a sua cota parte de R$ 33.471,76 na coluna “rendimentos
isentos e não tributáveis”, já que tanto os honorários advocatícios judiciais, como o IRRF,
recolhido em nome do advogado Wilson Carlos Vilani, foram partilhados entre os advogados do
departamento jurídico da Mendes Júnior.
Quanto à glosa de R$70.215,83, alega que na Declaração de Ajuste Anual, no
quadro “Declaração de Bens e Direitos”, na coluna “Discriminação”, o Recorrente esclareceu
que do rendimento tributado declarado da pessoa jurídica Departamento de Estradas de Rodagem
do Mato Grosso, o valor líquido do referido direito foi efetivado pela escritura pública de cessão
de direitos creditórios (livro 331, fls. 180, Cartório do Primeiro Serviço Notarial e Registral de
Cuiabá), sendo efetivamente recebido R$ 51.750,00, através da Cooperativa Agropecuária Mista
Vale Sepotuba Ltda. – COOMIVALE. Que há apenas erro material na escritura, quanto à
numeração do Precatório Requisitório, originário da Ação de Cobrança no 21503/1991. Que é
preciso diferenciar a data contida no rodapé do documento de no 3, eis que a data de 7 de
dezembro de 2004, que se reporta o acórdão recorrido, encontra-se em campo de preenchimento
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.882 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004762/2008-92

de observações. Por outro lado, o débito foi apurado em 01/03/98, nas fls. 566 do processo,
atualizado em 01/04/2004. Alega que os créditos da escritura pública de cessão que foram
negociados, referem-se a honorários advocatícios, que os cedentes receberiam do DVOP do
Estado do Mato Grosso. Que essa escritura pública, em sua cláusula terceira, certifica que foi
retido na transação o imposto de renda na fonte, “correspondente a 27,5% do total cedido”. Que
até a presente data do recurso a adquirente dos créditos não forneceu o mencionado comprovante
aos cedentes, bem como deixou de informar ao Fisco a retenção que realizou quando do
pagamento da cessão de direitos. De fato, o Recorrente não deveria ter lançado, a título de
rendimento recebido do órgão público, o valor de R$ 255.426,89, no quadro “Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”. Isso porque não recebeu efetivamente esse valor, e
sim o montante de R$ 51.750,00, como foi indicado na Declaração de Bens e Direitos.
Alega que o acórdão recorrido desconsiderou a documentação apresentada. Que o
fisco deveria ter provado o lançamento. Que o acusador é o Fisco, ao presumir que o contribuinte
teria declarado valor inexistente de retenção do imposto de renda, desconsiderando a
documentação existente nos autos. Que lhe caberia confirmar a informação com a fonte
pagadora, pois o contribuinte não tem poder de polícia para fazê-lo. Que o processo
administrativo deve obediência ao princípio da verdade material. Indaga se a escritura pública de
cessão de direitos e a memória de cálculo emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Mato
Grosso não teriam valor probatório. Que o acórdão recorrido desconsiderou a TED emitida em
22/12/2004, no valor de R$ 51.750,00, tendo como remetente o Dr. Clóvis de Mello, advogado
que recebeu os valores em nome de seus colegas, nomeados na “Escritura Pública de Cessão de
Direitos Creditórios”. Que essa escritura confirma a origem do depósito bancários de R$
51.750,00.
A presença de erro de direito no lançamento, pois a figura de tributação seria outra
(trata-se de ganho de capital). Tratando-se de cessão de direitos representados por precatório, a
tributação pelo imposto de renda se dá a título de ganho de capital, conforme a legislação prevê.
A NFLD padece de erro de direito insanável, ao confundir as figuras de tributação. O art. 145 do
CTN consagra o princípio da inalterabilidade do lançamento, tornando-se definitivo com a
notificação regular, exceto nas hipóteses do art. 149 do CTN. Deve ser, portanto, cancelado o
lançamento. É certo que houve erro no preenchimento da Declaração, mas esse erro não pode
ensejar vultosa exigência de imposto. Não poderia o Recorrente lançar o valor de rendimento
recebido de R$ 255.426,89, porque, de fato, não recebeu efetivamente esse valor (recebeu R$
51.750,00, como declarou ao Fisco em sua Declaração de Bens e Direitos). Que esse valor foi
depositado em sua conta corrente, conforme extrato bancário juntado aos autos. Tratando-se de
cessão de direitos representado por precatório, a tributação pelo imposto de renda se dá a título
de ganho de capital (art. 117, RIR/99). Não se trata de honorários advocatício recebidos de órgão
público, mas de valor relativo à cessão de crédito. Cita, ainda, a Solução de Consulta no 86 de 27
de abril de 2007 do Ministério da Fazenda. Cita a incoerência da NFLD, que de um lado
desconsiderou o imposto de renda retido na fonte por falta de informação da fonte pagadora,
sendo que de outro manteve o rendimento tributado, a partir do mesmo documento. Que o valor
recebido como parte integrante do ganho de capital não deve constar dos rendimentos tributados
na Declaração de Ajuste, eis que a tributação nesse caso é definitiva e em separado dos demais
rendimentos (art.117, §2o do RIR). Que descabe a cobrança do imposto de renda, porque não
houve a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nos termos do art. 43 do
CTN. Que o deságio na alienação do direito representado pelo precatório configura perda, não
ganho, não devendo haver pagamento de imposto.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.882 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.004762/2008-92

Em seu recurso foram juntados os seguintes documentos: procurações de diversas
datas, em sua maioria com poderes gerais, diversas e gerais; atas das assembleias gerais e
anotações da CTPS.
É o relatório.
Voto
Para o alcance da verdade material, necessário conhecer as Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte em que conste o Recorrente como beneficiário.
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora junte aos autos as Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte
referentes ao ano calendário 2004, em que constem como beneficiário o recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital